Tribunal: TJDFT
Processo: 0736543-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de ação de segurança, com pedido de liminar, impetrada por Maria Ilza de Souza Duarte em face de suposto ato ilegal praticado pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília – nos autos da ação de busca e apreensão aviada por Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. em seu desfavor, consubstanciado no deferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo “Toyota, modelo Hillux, ano 2014/2014, placa OZW3345, chassi 8AJFY29G3E8565987”, objeto de contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, entabulado entre ambas as partes. Objetiva a impetrante, in limine, seja-lhe devolvido aludido veículo, e, alfim, após regular processamento da impetração, a confirmação desse provimento. Como fundamentos da pretensão mandamental, argumentara a impetrante, em suma, que firmara com a sociedade empresária Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. contrato particular de consórcio, cujo objeto fora o crédito correlato, a saber, o valor histórico de R$ 154.380,00 (Cento e cinquenta e quatro mil trezentos e oitenta reais), com previsão de pagamento em 96 (noventa e seis) parcelas reajustadas, aduzindo que, conquanto tenha realizado o pagamento do montante de R$150.397,63 (cento e cinquenta mil, trezentos e noventa sete reais e sessenta e três reais), para aquisição do veículo “Toyota, modelo Hillux, ano 2014/2014, placa OZW3345, chassi 8AJFY29G3E8565987, cor Prata”, que ficara alienado à administradora de consórcio, fora surpreendida com a medida de busca e apreensão deferida pelo Juízo impetrado, uma vez que a administradora informara haver enviado diversas notificações extrajudiciais ao endereço informado no instrumento contratual, as quais, contudo, teriam restado infrutíferas. Sustentara que a administradora em tela pontuara ao Juízo impetrado, ademais, que a impetrante se encontrava em local desconhecido, e, dessarte, que não lhe restara outra alternativa senão efetivar o devido protesto do título em garantia, destacando ser dever do contratante a comunicação de mudança de endereço. Alinhando essa narrativa, verberara a impetrante que a administradora, para tomar posse de um bem que já se encontra pago, lastreara-se na alegação de que a ora impetrante não fora encontrada no endereço aposto no contrato, e, dessa forma, que não fora possível notificá-la, e, entrementes, para encontrar o veículo objeto da ação na garagem do mesmo endereço, não houvera qualquer dificuldade. Pontificara que, a despeito do alegado pela empresa, não fora notificada sequer pelo cartório, pois não tivera anterior conhecimento do protesto, circunstância que torna a mora e a decisão de busca e apreensão nula, acrescentando ser a pretensão da administradora igualmente ilícita diante do fato de que o valor que fora repassado à impetrante é inferior ao da carta de crédito, conforme comprovante de operação TED realizada na conta bancária de sua titularidade. Pontificara que, diante desse cenário, não deve o alegado pela administradora que, desde o pedido de apreensão do veículo objeto dos autos, litigara de má-fé. Afirmara que, consoante se afere do documento “Extrato do Consorciado”, enviado no dia 18 de outubro de 2019, decotadas algumas despesas que grifara, a impetrante vertera o valor total de R$ 122.166,10 (cento e vinte e dois mil cento e sessenta e seis reais e dez centavos), e, conforme os comprovantes de 18/10/2019 até o dia 18/02/2021, restaram adimplidos mais R$ 28.231,53 (vinte e oito mil duzentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), o que totaliza R$ 150.397,63 (cento e cinquenta mil trezentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos). Pontificara que, no entanto, a administradora do consórcio não decotara o valor de R$ 62.234,96 (sessenta e dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), que a impetrante dera de lance, o qual teria que ser abatido do valor total da carta de crédito, permanecendo cobrando mensalmente uma prestação atrelada ao valor do consórcio original de R$ 154.380,00 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e oitenta reais), acrescidas das correções ocorridas no período, as quais teriam sido adimplidas pela impetrante regularmente até a sexagésima segunda parcela do consórcio. Aduzira a existência de outro fato hábil a denunciar que toda a ação da administradora é abusiva e evidenciar a nulidade da ação de busca e apreensão, a saber, a circunstância de a autora não haver sido notificada, pois o argumento de que a impetrante não residia no mesmo local do endereço inserto no contrato não se reveste de legitimidade, reprisando que, para conseguir a liminar de busca e apreensão, alegara a empresa que a impetrante havia se mudado, porém, lograra encontrar o veículo na garagem do mesmo imóvel no qual agitara não encontrar a impetrante, o que tornaria, segundo defendera, a conduta da administradora abusiva, indevida e ilegal, violando princípios básicos da legislação consumerista, inclusive, o da boa-fé, que deve reger todas as relações contratuais de consumo. Asseverara que, dessarte, todos os atos praticados pela autoridade coatora são nulos de pleno direito, visto que lhe fora conferida a oportunidade de exercício do contraditório e tampouco da ampla defesa, o que enseja violação ao devido processo legal. Acrescera que, diante da situação fática descortinada, ainda que devesse algo à administradora, já teria honrado com mais de 90% (noventa por cento) do valor acordado na carta de crédito, de molde que o bem de sua titularidade, não poderia ser objeto de busca e apreensão. Acentuara que, dessarte, a decisão interlocutória proferida nos autos no 0733252- 46.2021.8.07.0001 não poderia conceder a busca e apreensão do veículo, não lhe restando alternativa outra senão valer-se do Poder Judiciário para ver declarado ilegal o ato praticado pela autoridade coatora, sustando os efeitos da decisão assim prolatada. Alfim, consignara restarem presentes os requisitos necessários à concessão da pretensão em ambiente liminar. Distribuída a ação mandamental, fora determinada a emenda à inicial no tocante à clarificação da causa de pedir, pois, a par da natureza judicial do ato que almeja desconstituir, que está sujeito a recurso munido de efeito suspensivo, deduzira a impetrante alegações que dispõem sobre matéria de fato controvertida, tornando inviável que seja debatida no ambiente de ação mandamental, e, ainda, determinado que aparelhasse a impetração com cópia de seus comprovantes de rendimentos, de forma a ser aferido se pode ser beneficiada pela gratuidade judiciária que postulara[1]. Atendendo a essa determinação, a impetrante retornara aos autos, reprisando, sucintamente, a argumentação alinhavada em sua peça pórtico e colacionando documentos que reputara hábeis a evidenciar sua hipossuficiência financeira.[2] É o relatório. Decido. Cuida-se de ação de segurança, com pedido de liminar, impetrada por Maria Ilza de Souza Duarte em face de suposto ato ilegal praticado pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília – nos autos da ação de busca e apreensão aviada por Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. em seu desfavor, consubstanciado no deferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo “Toyota, modelo Hillux, ano 2014/2014, placa OZW3345, chassi 8AJFY29G3E8565987”, objeto de contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, entabulado entre ambas as partes. Objetiva a impetrante, in limine, seja-lhe devolvido aludido veículo, e, alfim, após regular processamento da impetração, a confirmação desse provimento. Do detido cotejo dos autos, afere-se que, conquanto se infira que a impetração é voltada a desafiar suposto ato ilegal praticado pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF, a impetrante não evidenciara ato ilegal atribuível à autoridade impetrada passível de ser desafiado pela via mandamental, cingindo-se a acoimar de equívoco o provimento que deferira a pretensão de busca e apreensão do veículo que perfaz o objeto da ação subjacente. Com efeito, a impetrante almeja, em verdade, a concessão de ordem destinada à suspensão do ato judicial individualizado, assegurando-lhe a manutenção da posse do automóvel em testilha. Ou seja, almeja, via pretensão mandamental, nada mais do que obstar a realização do comando derivado da decisão originária, reformando-se-a quanto à determinação busca e apreensão do veículo. Sob essa realidade, sobeja inexorável a carência de ação da impetrante ante a apreensão de que o mandamus está destinado a arrostar decisão judicial passível de recurso e impassível de ser reputada como teratológica. Diante dessa apreensão, ressoa inviável o aviamento de ação de segurança, pois exorbita sua gênese e destinação, evidenciando sua utilização como sucedâneo do recurso apropriado para reexame do ato judicial traduzido em decisão interlocutória, prolatada em ambiente de ação de busca e apreensão, que cingira-se a deferir a medida de busca e apreensão vindicada pela empresa administradora de consórcio em face da ora impetrante. Como é cediço, o mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser, por ato ilegal ou abusivo de autoridade. Assim é que, quando as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, a legislação de regência condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. Essa, aliás, é a exegese que deflui do apregoado pelo art. 5o, inciso II e III, da Lei no 12.016/09, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: [...] II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; ...” Não obstante, a doutrina e a jurisprudência, atentas à circunstância de que o ajuizamento de ações de segurança em face de provimentos judiciais consubstancia excepcionalidade, consolidaram entendimento no sentido de que, além da ausência de recurso com efeito suspensivo, o cabimento do mandamus exige, também, a demonstração de que o decisum arrostado padece de flagrante ilegalidade ou teratologia, violando direito processual líquido e certo da parte impetrante. Esta, aliás, é a orientação exarada pela colenda Corte Superior de Justiça, não deixando remanescer nenhuma controvérsia acerca da inadequação e da impossibilidade de se manejar o mandado de segurança quando não demonstrada a ocorrência dessa situação, consoante atestam os julgados que estampam os seguintes enunciados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. ATO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Com efeito, não há direito líquido e certo a ser resguardado pelo writ. Ora, como visto, teratologia no caso inexiste em face da fundamentação coerente e submissa a jurisprudência do STJ. 2. O que se observa nesses autos, na verdade, é uma tentativa de rever a própria conclusão do acórdão impugnado mediante novo exame das próprias razões do agravo interno interposto no AREsp n. 1.701.735/RS. A natureza dessa pretensão é eminentemente recursal; inadmissível, contudo, no âmbito do mandado de segurança, por não ser sucedâneo recursal. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no MS 27.402/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/11/2021, DJe 11/11/2021) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso, a parte pretende nova análise do cabimento do mandado de segurança contra ato judicial. Ocorre que tal questão foi devidamente examinada na decisão ora embargada, não tendo sido provido o recurso ordinário porque o ato jurisdicional era passível de impugnação mediante outro tipo de insurgência ‘recurso’, ao qual seria possível a atribuição de efeito suspensivo, além de inexistir ilegalidade ou teratologia, e por pretender a parte, no recurso ordinário, o exame de matéria não abordada pelo Tribunal a quo. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no RMS 47.897/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 26/11/2021) “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PROCESSAMENTO DE HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. DESCABIMENTO. MEDIDA DE CARÁTER CORREICIONAL. COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO-IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2. Quando a suposta ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ requer a demonstração da teratologia do decisum impugnado, bem como a ausência de recurso com efeito suspensivo, ou ainda que a situação não pode ser resolvida por meio de intervenção correicional. Aplicação do art. 5o, II, da Lei 12.016/09 e da Súmula 267/STF. [...] 5. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no MS 15.943/DF, Corte Especial, Relator Ministro Castro Meira, DJe 31/03/2011). “PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO STJ. CONCESSÃO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. INCABÍVEL. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO DO MINISTRO NÃO COMPROVADAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 5o, II, da Lei 12.016/09, que revogou a Lei 1.533/51, prevalece a regra de não cabimento do mandado de segurança, exceto se contra a decisão judicial não couber recurso com efeito suspensivo, além da evidente extravagância jurídica da respectiva decisão. 2. Excepcionalmente, em situações teratológicas, abusivas, que possam gerar dano irreparável, o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo, admite-se que a parte se utilize do mandamus, levando-se em conta, ainda, que a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXIX, não faz restrição quanto a seu uso, desde que presentes os seus pressupostos, que haverão de ser cumulativos. 3. "Esta Corte firmou o entendimento de que não cabe agravo interno contra decisão do relator que, fundamentadamente, defere ou indefere, pedido liminar em habeas corpus" (HC 131.453/MT, Rel. Min. CELSO LIMONGI, DJe 3/11/09). Daí, ainda que "cabível a impetração do mandamus para atribuir efeito suspensivo a agravo regimental em face do perigo de decisão irreversível" (AgRg no MS 11.480/DF, Rel. p/ acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJ 22/10/07), no caso, mostra-se, no mínimo, não razoável eventual concessão de efeito suspensivo a recurso que, em tese, não será conhecido. 4. Nos termos da Súmula 121 do extinto Tribunal Federal de Recursos, "Não cabe mandado de segurança contra ato ou decisão, de natureza jurisdicional, emanado de relator ou presidente de Turma". Já a "hodierna jurisprudência desta Corte, à luz do entendimento emanado da Corte Especial, admite a impetração de mandado de segurança contra ato judicial na hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão, bem como perigo de lesão irreversível" (RMS 23.356/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 30/3/09). 5. "Decisão teratológica é a decisão absurda, impossível juridicamente, em nada se afeiçoando a casos tais como o dos autos, em que se defere medida liminar." (AgRg no MS 10.252/DF, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Corte Especial, DJ 26/9/05). [...] 9. Agravo regimental não provido.” (AgRg no MS 15.720/DF, Corte Especial, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 28/04/2011). “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. SUSPENSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA E COM RESPALDO LEGAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. [...] 3. A decisão judicial somente é impugnável por Mandado de Segurança quando, além de irrecorrível, mostrar-se teratológica ou manifestamente ilegal ou abusiva. Precedentes do STJ. [...]” (RMS 29.853/MG, 2a Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 27/04/2011). Alinhavadas essas premissas como forma de serem emoldurados os pressupostos indispensáveis à admissibilidade da impetração, porquanto destinada a arrostar ato judicial, infere-se que o provimento apontado como arbitrário, ilegal e injusto, não se ressente de nenhum desses vícios, afigurando-se impassível de ser arrostado via de mandado de segurança. O decisório arrostado, ao invés de ser passível de ser qualificado como ilegal ou arbitrário, se conforma linearmente com o curso procedimental alinhavado no estatuto processual vigente que dispõe sobre a aferição dos requisitos necessários à concessão da medida de busca e apreensão, cujo deferimento, ao revés do defendido pela impetrante, prescinde de observância ao contraditório e à ampla defesa. O que sobeja, destarte, é que a decisão arrostada e acoimada como ilegal está, ao invés de traduzir ato passível de ser reputado ilegal, abusivo ou teratológico, devidamente paramentada de fundamentos que conduziram ao desenlace alcançado. Acaso revestida de ilegalidade, deveria a impetrante submetê-la a reexame via do recurso adequado, que é o agravo de instrumento. Ou seja, a decisão apontada como ilegal e violadora de direito líquido e certo da impetrante não se reveste de teratologia, a par de estar sujeita a recurso apropriado, tornando inviável o manejo da via mandamental como apto a obter sua reforma. O procedimento, portanto, não descerra nenhuma erronia, conformando-se, ao invés, com o legalmente conformado. Do aduzido e afigurando-se inteiramente despiciendo e até mesmo incabível o alinhamento de outros argumentos, resta patente a impossibilidade de o decisório arrostado ser qualificado como abusivo ou ilegal passível de ser desafiado via mandado de segurança, sob pena, inclusive, de, por vias transversas, se reformar o decidido sob o prisma de que encerra ato ilegal afetando direito líquido e certo detido pela impetrante. Com efeito, a par de destinada a impetração a atacar ato judicial, o provimento que faz seu objeto não legitima sua caracterização como abusivo e ilegal de forma a legitimar seu ataque através da ação constitucional aviada, pois sujeito a recurso apropriado e passível de ser municiado de efeito suspensivo. Esse é o entendimento, aliás, que se encontra estratificado no seio deste Tribunal em situações em tudo similares à enfocada nestes autos, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.717.213/MT (TEMA 1.022). INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, II, DA LEI 12.016/2009. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 202 DO STJ. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 dispõe que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Por sua vez, o art. 189, § 1o, II, da Lei 11.101, de 9/2/2005, com a redação dada pela Lei 14.112/2020, prevê que "as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa". 2. A c. 2a Seção do e. STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos, ao julgar definitivamente REsp 1.717.213/MT, vinculado ao Tema 1.022, fixou a seguinte tese: "É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC". 3. Incabível, portanto, o mandado de segurança na hipótese, porquanto, devidamente intimado em tempo hábil, o agravante deixou de apresentar recurso cabível em momento oportuno. A petição inicial mandamental deve ser indeferida para evitar a impetração como sucedâneo recursal, porque previsto para a hipótese instrumento recursal com mecanismo eficiente para pronta paralisação da eficácia do ato judicial atacado. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1389778, 07195547320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SÚMULA N. 267. STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Se não cabe mandado de segurança em face de ato judicial passível de recurso, deve o Relator indeferir liminarmente a petição inicial e extinguir a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil 2. O Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de admitir o manejo do mandado de segurança contra ato judicial, mas somente nos casos em que se verificam situações teratológicas, abusivas, que possam gerar dano irreparável, ou quando o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos, considerando, inclusive, que a parte interessada já interpôs o recurso adequado 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1364495, 07102270720218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO JUDICIAL - INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DA DECISÃO - ORDEM DENEGADA. 01. Admite-se mandado de segurança contra ato judicial, condicionado, porém, a que a decisão seja flagrantemente ilegal ou teratológica, e desde que haja perigo de lesão irreversível. 02. ‘A negativa de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada está adstrita a comprovação de plano do que pretende liminarmente, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. Na espécie, por certo, o aprofundamento da matéria é indispensável. Não há, pois, os requisitos necessários para a concessão do referido efeito’. 03. Ordem denegada. Unânime" (MSG20100020159711, 3a Câmara Cível, Relator Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, DJ 02/02/2011, pág. 45). ‘MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. RECEBIMENTO DE AGRAVO NO EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. INADMISSIBILIDADE. 1. O mandado de segurança, procedimento especial cognitivo, de rito sumário e com assento constitucional, só tem cabimento, em se tratando de decisão judicial, quando o ato impugnado for manifestamente teratológico ou dotado de flagrante ilegalidade. É dizer: o simples fato do decisum que concede parcialmente efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento ser irrecorrível não autoriza, por si só, o manejo do writ, haja vista o que dispõe o art. 1o da Lei n. 12.016/2009. 2. Agravo interno conhecido e não provido. Unânime.” (MSG20100020154644 2a Câmara Cível, , Relator Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJ 09/12/2010, pág. 39). “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - NEGATIVA DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO. Correto o indeferimento da inicial do mandado de segurança impetrado contra ato judicial que não se configura ilegal ou abusivo”. (MSG20070020112453, 2a Câmara Cível, Relator Desembargador Sérgio Bittencourt, DJ 31/07/2008, pág. 18). Há que ser frisado que é inexorável que à impetrante, em não se conformando com o decidido, assiste o direito de se irresignar contra o havido. O instrumento adequado para aduzir esse inconformismo não é, contudo, a via do mandado de segurança. Com efeito, insurgindo-se a impetrante contra decisão proferida pelo Juízo Cível no ambiente de ação de busca e apreensão, a situação não legitima o uso da ação mandamental como o instrumento adequado para debater as matérias que ventilara. A pretensão que aviara denuncia, destarte, que manejara ação de segurança como sucedânea do instrumento adequado para refutar decisão judicial passível de recurso, que, como cediço, é o agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, I). Ora, não encerra o mandado de segurança o instrumento processual adequado para infirmar o decidido e, como corolário, reformá-la, pois desguarnecido desse efeito. O que se afirma é que o mandado de segurança não é o instrumento adequado para obtenção da prestação almejada, pois não municiado do poder de modificar provimento singular traduzido como decisão interlocutória, devendo a prestação ser postulada, se o caso, via do instrumento adequado. Conforme acentuado, o mandado de segurança que manejara não consubstancia o instrumento adequado para a impugnar decisão alinhada. A inadequação da via que escolhera resulta na afirmação da falta de interesse de agir por não ter sido atendido o trinômio necessidade, utilidade e adequação da invocação da interseção judicial, e até mesmo a viabilidade jurídica da proteção que invocara, pois reclamada como sucedâneo da via adequada para desconstituição de provimento de magistrado de primeira instância e passível de recurso. Ademais, registre-se, a título ilustrativo, que, como cediço, a ação de segurança encerra instrumento processual de gênese constitucional destinado a tutelar direito líquido e certo afetado ou em vias de ser violado por ato ilegal advindo de autoridade (Lei no 12.016/09, art. 1o). Seu manejo pressupõe, pois, a subsistência de ato ilegal praticado por autoridade que atenta contra direito subjetivo da impetrante, demandando prova subsistente da ilegalidade. Sob a égide da sua gênese, não traduz instrumento adequado para, sob o prisma da subsistência de ato ilegal traduzido em equívoco da decisão judicial prolatada, a parte impetrante postular, não tutela volvida a sanar a ilegalidade que a aflige, mas sua reapreciação mediante o cotejo das provas que colacionara aos autos. O ato objurgado, portanto, não encerra ato abusivo e ilegal passível de legitimar o aviamento da pretensão de recebimento do devido pela via mandamental por demandar dilação probatória ante a ausência de prova pré-constituída da incorreção ventilada. É que, na espécie, veicula a impetrante pleito destinado à desconstituição da decisão arrostada amparada em argumentação que dispõe sobre matéria fática controvertida e aludindo a suposta coarctação aos primados da ampla defesa e contraditório, pretensão impassível de realização pela via mandamental. Confira-se, quanto ao ponto, elucidativo escólio doutrinário adiante transliterado: “O inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal dispõe sobre o mandado de segurança individual. Nessa norma constitucional encontram-se os requisitos para o cabimento do writ: a) direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data; b) ato ilegal ou abusivo; c) autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de funções públicas. Em primeiro lugar, para se valer do mandado de segurança, faz-se necessário que o indivíduo seja titular de direito líquido e certo, exigência essa que também se encontra no art. 1o da Lei 12.016/2009. A expressão “direito líquido e certo” é imprecisa, e sua compreensão merece cuidados. Ao contrário do que se supõe, direito líquido e certo não significa um direito absoluto, incontestável ou incapaz de gerar divergência sobre a sua existência. Essa expressão exprime apenas a possibilidade de demonstração, em tese, da ilegalidade ou abusividade do ato coator por meio da petição inicial domandado de segurança e seus documentos, sem necessidade de dilação probatória. Ou seja, é a possibilidade de os fatos constitutivos do direito afirmado pelo impetrante serem comprovados por prova pré-constituída, uma vez que o objetivo do mandado de segurança é ter procedimento rápido, sem instrução probatória. A rigor, para o impetrante, o direito líquido e certo constitui um ônus processual, pois, se ele não conseguir fazer essa prova, o mandado de segurança será inadmitido, o que, por sua vez, mostra que essa questão se refere à admissibilidade da ação, e não a seu mérito. Mais especificamente, a questão do direito líquido e certo diz respeito ao interesse processual – uma das condições da ação –, porque quem não possui direito líquido e certo não pode utilizar o mandado de segurança como via judicial adequada (a adequação da via judicial é uma das expressões do interesse processual). Repare-se que o direito líquido e certo não pode ser amparado por habeas corpus ou habeas data, o que quer dizer que o uso do mandado de segurança em relação a essas ações é residual, apenas se não for a hipótese de uma dessas vias, e não alternativo.”[3] Esse é o entendimento, aliás, que perfilha em uníssono a colenda Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS E DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA. REVELIA. DEFENSOR DATIVO. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Em sede de mandado de segurança, que não admite a dilação probatória, a não correspondência entre os fatos narrados e aqueles documentalmente provados subtrai do impetrante a liquidez e a certeza que autorizariam a impetração. (...) 13. A estratégia de tentar rediscutir, na via mandamental, a suficiência das provas colhidas no processo administrativo disciplinar, em ordem a aferir se o impetrante praticou, ou não, a conduta ilícita que lhe foi imputada, esbarra na inadequação da via eleita. Precedente: MS 15.828/DF. Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 12/4/2016. 14. Ordem denegada.” (MS 23.192/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2021, DJe 09/11/2021) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AMPLA DEVOLUTIVIDADE. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. INÉPCIA DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A ampla devolutividade que marca o recurso ordinário em mandado de segurança - espécie que tem por paradigma a apelação - permite ao Tribunal conhecer e se manifestar, para além da matéria que lhe é formalmente devolvida, também sobre as questões de ordem pública, nos termos do disposto no art. 485, § 3.o, do diploma processual civil vigente. 2. Caso concreto em que o pleito mandamental indica uma só autoridade impetrada, a saber, o Governador do Estado de São Paulo, imputando-lhe, incidentalmente, ilegalidade por omissão na apreciação de recurso administrativo a ele endereçado pelo impetrante. No mais, apesar de rápida menção à omissão do Governador, toda a argumentação restante é voltada para questionar a legalidade do procedimento do Conselho de Disciplina e do ato demissório, que veio a ser expedido pelo Comandante-Geral da Polícia Militar. 3. Partindo do vaticínio de que, em vindo o Governador a agir e indeferir seu pedido revisional, o autor formula, também, pedido de anulação de seu ato de exclusão, que, como dito, não emanou do Governador do Estado. 4. Em tal contexto, o impetrante dá por ilegal ato futuro, incerto e de conteúdo indeterminável, daí decorrendo a inépcia da inicial e a inadequação da via eleita, ante a ausência de liquidez e certeza quanto aos fatos. 5. Recurso ordinário conhecido para, de ofício, cassar o acórdão recorrido e denegar a ordem, sem apreciação do mérito.” (RMS 65.098/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DA AUTORIDADE IMPETRADA E DO ATO COATOR. ÔNUS DO IMPETRANTE. 1. A distribuição escalonada de competências que marca a Administração Pública contemporânea prevê variadas atribuições e funções específicas para cada agente ou órgão, de modo que, salvo os casos legalmente admitidos de avocação de competência, não responde o superior por atos de subordinados seus. Inteligência do art. 11 da Lei n. 9.784/1999. 2. O conceito de Autoridade, para efeitos da impetração, é dado pela lei de regência que, por seu art. 6o, § 3o, considera como tal "aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática". Portanto, ao apontar como coator um ato administrativo específico, como o fez a impetrante, a impetração dirige-se, naturalmente, contra o agente que o praticou, porque presumidamente competente para tanto, salvo se documentalmente provado que essa autoridade tenha atuado por delegação de competência. 3. Para elidir a equivocada indicação da autoridade impetrada, a aplicação da teoria da encampação reclama a presença simultânea dos requisitos de: (a) vínculo hierárquico entre autoridades; (b) manifestação sobre o mérito do ato impugnado; e c) respeito à competência constitucionalmente fixada para o processamento da ação originária. Precedentes. Estes requisitos não estão presentes na hipótese ora em julgamento. 4. A liquidez e a certeza reclamadas para defesa de direito pela via mandamental alcançam também a indicação clara e precisa de (a) qual é o ato que se tem por coator e (b) quem o praticou. A incerteza quanto a esses elementos inviabiliza o manejo do writ, razão pela qual é dever do impetrante os apontar, desde logo, na peça vestibular, visto que a via não comporta esclarecimentos posteriores. Não há espaço, no mandado de segurança, para a apuração de qual foi a ilegalidade praticada ou quem a praticou. Esses elementos devem ser indicados com absoluta clareza e precisão já na exordial, sob pena de inadequação da via eleita. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no MS 26.236/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 19/02/2021) Resta legitimada, então, a afirmação da carência de ação da impetrante, decorrente da falta de interesse de agir, e a extinção do mandamus sem exame do mérito, como forma de ser resguardada, inclusive, sua destinação teleológica, que é o resguardo de direito líquido e certo afetado por ato de autoridade (CF, art. 5o, LXIX), e não ser manejado como sucedâneo do instrumento adequado para reexame de decisão judicial passível de recurso. Diante dos argumentos alinhados, afirmo a carência de ação da impetrante decorrente da inexorável inadequação da pretensão mandamental que veiculara para obtenção do fim almejado, e, em consequência, extingo o writ que aviara, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 10 da Lei do Mandado de Segurança – Lei no 12.016/09 - e no artigo 485, incisos IV e VI, do novo estatuto processual. Sem custas, diante da gratuidade que ora defiro à impetrante. Operada a preclusão, feitas as anotações e dada a devida baixa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 30832427 (fl. 33). [2] - ID Num. 31580638 (fl. 35). [3] - MORAES, Alexandre de. et al. Constituição Federal Comentada (CRAMER, Ronaldo), 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, pp. 608-609.